Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONFIGURADA DO RÉU CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. ARTIGOS 28, 34, 36 E 44, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INOBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGOS 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA (ART. 373, II, DO CPC). DANO MATERIAL. TABELA FIPE. VALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, reconheceu a culpa exclusiva do réu e fixou o valor a ser pago a título de indenização com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da demanda indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de culpa exclusiva do réu pelo acidente de trânsito; (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos materiais; (iii) o termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Nos termos delineados pela legislação de trânsito, é dever do condutor manter total atenção no trânsito e agir com cautela e prudência como forma de prevenir acidentes. Além disso, deve respeitar as regras legais de trânsito, particularmente as que advertem para a preferência e respeito aos veículos que já se encontram trafegando na via principal, tal como se extrai do regramento constante nos artigos 28, 34, 36 e 44, todos do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Caso concreto em que o réu/apelante desrespeitou as normas de circulação de trânsito ao tentar atravessar a rodovia sem se atentar para a aproximação do veículo da demandante que transitava na via principal, o que culminou na colisão entre os veículos. Ademais, não houve prova técnica de que o veículo da autora estava sendo conduzido acima do limite permitido pela via, nem mesmo que tal fato deu causa ao acidente. Reconhecida a culpa exclusiva do réu pelo acidente.
6. A adoção da Tabela Fipe como parâmetro de aferição do valor de mercado do veículo é amplamente reconhecida, tratando-se de fonte idônea de referência média nacional de preços praticados. 6.1. Por se tratar de uma média real de mercado de veículos automotores, impedimento não há de que seja utilizada para aferição do valor de veículos utilizados para trabalho com transporte.
7. Ausente impugnação específica sobre os serviços e peças listados no orçamento juntado aos autos, legítima a indenização pretendida pela parte autora, que encontra respaldo nos valores praticados no mercado.
8. Responsabilidade civil por ato ilícito ou extracontratual. Correção monetária. Incidência a partir do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado na Súmula 43 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; art. 187; art. 927. CPC, art. 373, II; art. 1.010, incs. II a IV; art. 1.012, caput; art. 1.013; art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 98, § 3o. CTB, art. 28; art. 34; art. 36; art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707132-17.2022.8.07.0005, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 8.8.2024. TJDFT, APC 0716695-81.2021.8.07.0001, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 25.3.2025. TJDFT, APC 0706756-86.2022.8.07.0019, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 29.1.2025. TJDFT, APC 0706773-46.2022.8.07.0012, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 19.9.2023.